Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-38.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com Coobrigação – Recuperação judicial da sociedade empresária – Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados – Cabimento – Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após o deferimento do

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com Coobrigação – Recuperação judicial da sociedade empresária – Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados – Cabimento – Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial – Inteligência do disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei 11.101/05 – Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ – Atividade dos fundos de investimentos creditórios que não se confunde com os escritórios de factoring – Validade da cláusula "pro solvendo" – Inteligência do REsp 1726161/SP – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008014-38.2019.8.26.0309, da Comarca de São José dos Campos,
em
que
são
apelantes
FRIGORÍFICO
CAMBUÍ
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA APARECIDA SANTOS VILHENA
PAULA SOUZA e ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA, é apelado
TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No:
38232
APEL.No:
1008014-38.2019.8.26.0309
FORO:
FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES.:
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA E OUTRO
APTE.:
FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
APDO.:
TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Contrato de Cessão e
Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com
Coobrigação Recuperação judicial da sociedade empresária
Suspensão do processo somente em relação ao devedor
principal
Prosseguimento do feito em relação aos
coobrigados
Cabimento
Permanência dos direitos e
privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após
o deferimento do processamento da recuperação judicial

Inteligência do disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei
11.101/05 Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ Atividade
dos fundos de investimentos creditórios que não se confunde
com os escritórios de factoring Validade da cláusula “pro
solvendo”
Inteligência do REsp 1726161/SP
Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 164/168, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes
os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Há embargos de declaração acolhidos à fl. 177 para
correção de erro material.
Aduzem os apelantes para reforma do julgado que é
inadmissível a atribuição de privilégios próprios de instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aos Fundos de Investimentos, logo, nulas as cláusulas contratuais que
impliquem na possibilidade de direito de regresso em garantia da solvência
do devedor, bem como que instituam garantias pessoais, devendo o feito
executivo ser extinto; afirmam a ausência de interesse processual, pois
pretende a apelada o pagamento de crédito já devidamente incluído no rol
de credores da sociedade empresária devedora, devendo ser adimplido sob
os efeitos da recuperação judicial; discorrem sobre a impossibilidade de
execução contra os sócios coobrigados, bem como a possibilidade de a
Assembleia Geral de Credores suprimir as garantias originalmente
prestadas, requerendo a suspensão da execução pela prejudicialidade
externa.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A execução de origem, protocalada em 16/04/2019, se
fundamenta no “Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e
Outras Avenças com Coobrigação” (fls. 31/50), momento em que o
exequente, ora apelado, adquiriu as seguintes duplicatas: no 56831, sacada
contra a empresa MRD Com; no 568320 e no 57406, sacadas contra a
empresa MRD Barão; no 5741/2 e no 5741/3, sacadas contra a empresa
Junco Coml. Narrou que sobreditos títulos apresentaram vício de origem e
formação, buscando pela via executiva a recompra dos aludidos direitos
creditórios pelos executados, conforme determinação contratual expressa, a
qual foi descumprida pelos executados.
Em sede de embargos às execução, os executados, ora
apelantes, pugnaram pelo não prosseguimento da execução, quer pela
inserção do crédito “sub judice” na recuperação judicial, quer pela nulidade
da cláusula de recompra dos títulos e da cláusula de responsabilidade
solidária dos sócios.
O d. Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
embargos, sob o fundamento de ser possível o prosseguimento da execução
com relação aos coobrigados, assim como pela validade da cláusula “pro
solvendo”, sendo tais matérias objeto da insurgência recursal.
Pois bem, dispõe o art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/05:
Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que
trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias contado do deferimento do processamento
da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar
suas
ações
e
execuções,
independentemente
de
pronunciamento judicial.
Por sua vez, o inciso III do artigo 52, do mesmo
diploma legal, determina que o magistrado ao deferir o processamento da
recuperação judicial:
III - Ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta
Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§
1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos
excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta
Lei.
E, dispõe, o artigo 49 da Lei 11.101/2005: estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a empresa
executada se encontra em recuperação judicial, cujo processamento foi
deferido em 26/04/2019 (fls. 25/26), ou seja, após a consolidação do
crédito, razão pela qual não faz sentido o prosseguimento da demanda em
relação a empresa executada, por se tratar de crédito sujeito aos efeitos da
recuperação judicial.
Por outro lado, a execução deve prosseguir em relação
aos coobrigados ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA, MARIA APARECIDA
SANTOS VILHENA PAULA SOUZA e VICENTE VILHENA PAULA SOUZA, pois,
segundo estabelece o seu artigo 49, §1o, “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
E o objetivo do legislador ao disciplinar o assunto na Lei
no 11.101/05, foi garantir às pessoas jurídicas em recuperação a dilação do
prazo para o adimplemento de suas dívidas, evitando, assim, sua
automática falência. Resguarda-se o acervo patrimonial da entidade em
recuperação e, ao mesmo tempo, ampara-se a pretensão de seus credores.
Assim, coobrigados, avalistas, fiadores, garantidores e
afins não estão sujeitos a eventuais dilações ou moratórias estabelecidas
em favor da pessoa jurídica. Somente as ações propostas em face desta
última são alcançadas pela suspensão.
Destarte, a suspensão do processo, nos termos dos
artigos 6o da Lei no 11.101/2005, somente alcança à pessoa jurídica em
recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados
pelo crédito exequendo, não sujeitos à falência.
Este
é
o
entendimento
consolidado
pelo
REsp
1.333.349/SP, julgado nos termos do CPC/73
art. 543 C. Vide a tese
firmada in verbis:
A recuperação judicial do devedor principal não impede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
o prosseguimento das execuções nem tampouco induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005
No mesmo sentido o enunciado 43 da I Jornada de
Direito Comercial, como se observa: A suspensão das ações e execuções
previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados
do devedor.
Em se tratando de obrigação solidária, o credor tem a
prerrogativa de exigir a totalidade da dívida comum de todos, de um, ou
alguns devedores, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
Resta, portanto, aplicável a Súmula 581 do STJ, com
eficácia vinculante, que determina que a recuperação judicial do devedor
principal não impede outras ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários.
Destarte, a suspensão do processo, nos termos dos
artigos 6o da Lei no 11.101/2005, somente alcança à pessoa jurídica em
recuperação judicial, não podendo ser estendida aos demais coobrigados
pelo crédito exequendo, não sujeitos à falência.
No que se refere a nulidade da cláusula “pro solvendo”,
a atividade desempenhada pelo apelado não é de factoring, tratando-se de
Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), cuja atividade
preponderante, nos termos do art. 1o, I, da Resolução no 2907/2001 do
BACEN é a
“(...) aplicação em direitos creditórios e em títulos
representativos
desses
direitos,
originários
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
operações
realizadas
nos
segmentos
financeiro,
comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de
arrendamento mercantil e de prestação de serviços,
bem como nas demais modalidades de investimento
admitidas na referida regulamentação”.
E dentre as formas de adquirir direitos creditórios, os
FIDCs podem celebrar cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos
arts. 286 a 298 do CC, sendo possível tanto a pactuação de cláusula “pro
soluto” quanto “pro solvendo”, sendo esta última o caso dos autos.
Logo, não se estende aos fundos de investimentos a
vedação de estipulação de cláusula “pro solvendo”.
Consoante entendimento do C. STJ:
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS.
MERCADO
DE
CAPITAIS.
VALOR
MOBILIÁRIO.
DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO
MERCADO. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO
DE CRÉDITO EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO
DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. PACTUAÇÃO
ACESSÓRIA DE FIANÇA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO
ENTRE
AS
ATIVIDADES
DESEMPENHADAS
POR
ESCRITÓRIOS
DE
FACTORING
E
PELOS
FIDCs.
DESCABIMENTO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
PRO
SOLVENDO.
VIABILIDADE.
1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na
Lei
n.
10.198/2001,
houve
a
introdução
no
ordenamento jurídico de conceituação próxima à do
direito americano, estabelecendo que se constituem
valores
mobiliários
os
títulos
ou
contratos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
investimento
coletivo
que
gerem
direito
de
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advenham
do
esforço
do
empreendedor
ou
de
terceiros. A definição de valor mobiliário se ajusta à
dinâmica do mercado, pois abrange os negócios
oferecidos ao público, em que o investidor aplica seus
recursos
na
expectativa
de
obter
lucro
em
empreendimento administrado pelo ofertante ou por
terceiro.
2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório -
FIDCs foram criados por deliberação do CMN, conforme
Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1o, I,
a autorização para a constituição e o funcionamento,
nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela
CVM,
de
fundos
de
investimento
destinados
preponderantemente à aplicação em direitos creditórios
e em títulos representativos desses direitos, originários
de operações realizadas nos segmentos financeiro,
comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de
arrendamento mercantil e de prestação de serviços,
bem como nas demais modalidades de investimento
admitidas na referida regulamentação.
3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades
desempenhadas pelos escritórios de factoring, opera no
mercado financeiro (vertente mercado de capitais)
mediante a securitização de recebíveis, por meio da
qual determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como
lastro para a emissão de valores mobiliários colocados
à disposição de investidores. Consoante a legislação e a
normatização infralegal de regência, um FIDC pode
adquirir direitos creditórios por meio de dois atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
formais: o endosso, cuja disciplina depende do título de
crédito adquirido, e a cessão civil ordinária de crédito,
disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto ou pro
solvendo.
4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-se
de cessão de crédito pro solvendo em que a recorrida
figura como fiadora (devedora solidária, nos moldes do
art. 828 do CC) na cessão de crédito realizada pela
sociedade empresária de que é sócia. O art.
296 do CC estabelece que, se houver pactuação, o
cedente pode ser responsável ao cessionário pela
solvência do devedor.
5. Recurso especial provido.
(REsp
1726161/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe 03/09/2019)
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator